Tribunal: TJMT
Processo: 0000710-14.2016.8.11.0087
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
VALDIR PAULO MAHLE

Número do Protocolo: 156678/2017
Data de Julgamento: 11-08-2021

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – PECUARISTA - NEGATIVA DE INSCRIÇÃO E CADASTRO JUNTO AO INDEA/MT - ALEGAÇÃO DE QUE O IMÓVEL RURAL SE LOCALIZA NO ESTADO DO PARÁ - ÁREA DE LÍTIGIO SUB JUDICE NO STF - DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A LOCALIZAÇÃO DA PROPRIEDADE NO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO DESPROVIDO.
[...]Enquanto não decididos os limites territoriais dos Estados de Mato Grosso e Pará, objeto da ação civil ordinária no 714, que tramita no STF, não pode o INDEA-MT impedir a inscrição de produtor rural em seus cadastros, sobretudo quando há evidências da localização da propriedade no Estado de Mato Grosso”. (ReeNec 148280/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/04/2015, Publicado no DJE 22/04/2015)[...]”.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
VALDIR PAULO MAHLE

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com o objetivo de reformar a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Valdir Paulo Mahle, que concedeu a ordem almejada, determinando a abertura/cadastro do impetrante junto ao INDEA/MT, unidade de Guarantã do Norte/MT.
Nas razões recursais, o apelante sustenta que não restou comprovou cabalmente o direito líquido e certo do apelado, vez que inexiste nos autos documento que certifica o domínio, titularidade da propriedade, a fim de demonstrar a localização da área. E, se área pertencer ao Estado do Pará, os agentes do INDEA/MT, não poderão adentrá-la a fim de proceder a devida fiscalização.
Aduz que o Apelado também não demonstrou lesão a direito líquido e certo, assim deve ser reformada a decisão.
As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (fls. 110/124)
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fl. 134/138).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relato, versa a hipótese sobre Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com o objetivo de reformar a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por VALDIR PAULO MAHLE, que concedeu a ordem almejada, determinando a abertura/cadastro do Apelado junto ao INDEA/MT, unidade de Guarantã do Norte/MT.
Extrai-se dos autos, que a ação mandamental foi impetrada objetivando compelir a autoridade coatora – Chefe do INDEA-MT a realizar o cadastro/inscrição do impetrante perante aquele órgão, possibilitando, assim, regularizar sua atividade pecuária.
Consta que o cadastro/inscrição foi negado verbalmente, sob fundamento de que o imóvel de propriedade do impetrante se encontrava localizado no Estado do Pará.
O Juízo Singular concedeu a segurança nos moldes da pretensão do impetrante.
A matéria discutida no recurso, se trata de discussão há muito antiga em nosso Estado, e objeto de diversas ações e recursos já julgados neste Tribunal.
Como se observa, a área onde se localiza o imóvel do impetrante – região Vale do XV, Gleba Iriri, no Município de Guarantã do Norte, é objeto de discussão da Ação Civil Ordinária no 714, que tramita no STF, na qual o Estado de Mato Grosso requer extensão de terra indevidamente incorporada pelo Estado do Pará, em que foi concedida medida cautelar para suspender a regularização de terras, por existência de conflito quanto aos limites geográficos dos referidos Estados, que foi assim ementada:
“LIMITES TERRITORIAIS - INDEFINIÇÃO - REGULARIZAÇÃO DE TERRAS - SUSPENSÃO. A existência de conflito sobre os limites territoriais de Estados é conducente ao deferimento de medida acauteladora para suspender a regularização das terras envolvidas. LIMINAR - REFERENDO - AGRAVO. Estando o pronunciamento sujeito ao referendo do Colegiado, mostra-se inadequado agravo interposto com o objetivo de cassar tal decisão.” (ACO 714 MC; Tribunal Pleno; Rel. Min. Marco Aurélio; Julg. 12-5-2004; DJU 10-9-2004; in www.stf.jus.br).

Dessa forma, enquanto não decididos os limites territoriais dos Estados de Mato Grosso e Pará, é inadmissível a exclusão cadastral do apelado pela autarquia estadual, de acordo com o entendimento da sentença proferida, de modo que as razões recursais do Apelante não prosperam.
Ademais, conforme asseverou o MM. Juiz, os documentos acostados aos autos demonstram que a propriedade do impetrante está localizada no Estado de Mato Grosso e, não há prova alguma da localização do imóvel rural no Estado do Pará.
Asseverou ainda o seguinte: “...Ademais, é de se estranhar o fato do Poder Público recolher os impostos correspondentes à propriedade da impetrante, e ao mesmo tempo negar-lhes direitos, argumentando que esta não se situa dentro de sua área geográfica. No mais, ainda que haja dúvidas quanto ao Estado ao qual pertence a propriedade do impetrante, questão esta discutida no Supremo Tribunal Federal, não pode este ficar impedido de realizar atos referentes a sua propriedade junto ao INDEA/MT...”.
Além disso, verifica-se a comprovação de que a propriedade está localizada neste Estado de Mato Grosso, por diversos documentados juntados aos autos (fls. 33/85 ), inclusive com o fornecimento e pagamento de energia elétrica realizada pela Energisa- Distribuidora do Estado de Mato Grosso.
Portanto, não se afigura possível a negativa do cadastro, se por um lado o próprio Estado de Mato Grosso exige impostos do impetrante em virtude da localização do bem nos limites de sua competência, bem como em razão dos atos anteriores relativos à sua propriedade terem sido realizados junto ao INDEA/MT.
Nesse sentido, a jurisprudência:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – NEGATIVA DE CADASTRAMENTO DE ÁREA RURAL E REBANHO DESTINADO À COMERCIALIZAÇÃO PERANTE O INDEA/MT - ÁREA DISPUTADA JUDICIALMENTE PELOS ESTADOS DE MATO GROSSO E DO PARÁ - MATÉRIA SUBMETIDA AO CRIVO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ACO No 714 STF) – MEDIDA ACAUTELATÓRIA DEFERIDA MANTENDO DOMÍNIO AO ESTADO DE MATO GROSSO – LIMINAR DEFERIDA PARA QUE O ESTADO DE MATO GROSSO PROCEDA AO CADASTRAMENTO DO IMPETRANTE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Estando configurados os requisitos da prova inequívoca e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, infere-se ser cabível a antecipação dos efeitos da tutela.
Enquanto pendente de decisão os limites territoriais dos Estados de Mato Grosso e Pará, objeto da Ação Civil Ordinária n° 714, que tramita no STF, não se afigura razoável que o INDEA-MT impeça a inscrição de produtor rural em seus cadastros, sobretudo quando há evidências da localização da propriedade no Estado de Mato Grosso.” (N.U 1005978-94.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2020, Publicado no DJE 27/02/2020)

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — PRODUTOR RURAL — INSCRIÇÃO NO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA — LIMITES DA FRONTEIRA ENTRE OS ESTADOS DE MATO GROSSO E PARÁ — QUESTÃO SUB JUDICE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — PROVA DOCUMENTAL DE LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL NESTE ESTADO — PREVALÊNCIA NA AUSÊNCIA DE DECISÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO — DIREITO LÍQUIDO E CERTO — CONSTATAÇÃO — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA RATIFICADA.
Os limites da fronteira entre o Estado de Mato Grosso e o Pará estão em discussão na ação civil ordinária n° 714, que tramita no Supremo Tribunal Federal. Enquanto a controvérsia não é decidida, o produtor rural que prova com documentos idôneos que o imóvel está localizado no Estado de Mato Grosso tem direito líquido e certo a fazer o seu cadastro no Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA/MT.
Recurso não provido. Sentença ratificada.” (N.U 0001600-55.2013.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 25/11/2019)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - PRODUTOR RURAL - NEGATIVA DE INSCRIÇÃO E CADASTRO JUNTO AO INDEA/MT - ALEGAÇÃO DE QUE O IMÓVEL RURAL SE LOCALIZA NO ESTADO DO PARÁ - ÁREA DE LÍTIGIO SUB JUDICE NO STF - DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A LOCALIZAÇÃO DA PROPRIEDADE NO ESTADO DE MATO GROSSO - SENTENÇA RATIFICADA. Enquanto não decididos os limites territoriais dos Estados de Mato Grosso e Pará, objeto da ação civil ordinária no 714, que tramita no STF, não pode o INDEA-MT impedir a inscrição de produtor rural em seus cadastros, sobretudo quando há evidências da localização da propriedade no Estado de Mato Grosso”. (ReeNec 148280/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/04/2015, Publicado no DJE 22/04/2015)

Ante ao exposto, com tais considerações, DESPROVEJO O RECURSO.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR